Tribunal: TJMT
Processo: 1029071-47.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029071-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reforma, Transferência ex-officio para reserva, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (AGRAVANTE), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (AGRAVADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALEXANDRE CORREA MENDES - CPF: 650.458.071-53 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DENEGOU A ORDEM MANDAMENTAL – REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO E DE EFEITO CONCRETO – INEXISTENCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO DECADENCIAL QUE SE INICIA A PARTIR DA CIENCIA DO ATO IMPUGNADO – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS ATÉ A IMPETRAÇÃO – DECADENCIA CONFIGURADA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
Inteligência do art. 23, da Lei 12.016/2009.

Entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, a supressão de vantagem constitui ato único, comisso e de efeitos concretos, não havendo se falar em relação de trato sucessivo. Decurso de prazo superior a cento e vinte dias entre ciência do ato impugnado e impetração. Decadência configurada.

Ausentes fundamentos aptos a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA
contra decisão que denegou a ordem mandamental, nos autos do Mandado de Segurança nº
1029071-47.2023.8.11.0000, impetrado contra ato acoimado como ilegal e abusivo perpetrado pelo Comandante Geral da Polícia Militar e pelo Governador do Estado.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que não se insurge contra decisão final, mas quanto à inobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

Assevera que, não há falar em supressão de vantagem, tao somente em redução, configurando-se relação de trato sucessivo.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 204193689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que denegou a ordem mandamental, ao fundamento de decadência do direito de impetração.

Não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Insurge-se o Recorrente, ao fundamento de que, não fora intimado da decisão final do processo nº 2022.12.01522, em violação ao principio do contraditório e ampla defesa, sendo surpreendido em novembro/2022, com a alteração de seus vencimentos, sem comunicação previa, acoimando-se o ato como ilegal e abusivo, a revisão de seus proventos de aposentadoria.

O ato combatido subsiste no Ato nº 3001/2022, de lavra do Governador do Estado e do Comandante Geral da Polícia Militar, publicado no Diário Oficial do Estado em 04/07/2022; que determinou o pagamento dos proventos correspondentes à inatividade, com subsídio proporcional ao tempo de contribuição.

Os vencimentos do Recorrente, conforme ressaltado por este na petição inicial, foram reduzidos no mês de competência 11/2022.

A impetração da ação mandamental se deu em 04/12/2023, ou seja, após um ano e cinco meses da publicação do ato administrativo e treze meses após a redução de seus vencimentos.

Destarte, em consonância a jurisprudência da Corte Superior, “a supressão de vantagens dos vencimentos ou proventos não configura relação de trato sucessivo, mas ato único de efeitos concretos e permanentes, devendo ser marco inicial para a contagem do prazo decadencial para a ação mandamental.”

(AgInt no RMS n. 65.740/AM, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

A propósito:

“(...) 3.
"A teoria do trato sucessivo restringe-se às hipóteses de impetração contra ato omissivo ilegal da autoridade coatora, devendo o ato comissivo, seja de supressão ou de redução de vencimentos, ser atacado dentro do prazo de que cuida o artigo 18 da Lei nº 1.533/51, atualmente art. 23 da Lei 12.016/09, que devem ser interpretados em harmonia com a natureza e vocação específica do mandado de segurança. Precedentes do STJ e do Supremo" (REsp 1.195.628/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 1/12/2010).

4. Expedida a decisão impugnada em agosto de 2011, nasceu nesse mesmo momento o direito de se discutir em juízo o alegado direito à não devolução dos valores, aí residindo o marco inicial do prazo para a impetração do writ, pelo que é manifestamente extemporânea a impetração, ocorrida apenas em março de 2013.

5. Recurso conhecido para, de ofício, declarar a decadência do direito à impetração.”(RMS n. 45.275/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Assim, compete ao Recorrente socorrer-se as vias ordinárias, pois, o direito de impetração da ação mandamental está sujeita ao prazo decadencial de cento e vinte dias previsto na lei de regência.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a interposição de recurso protelatório, com o revolvimento das teses ora rechaçadas, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024